Tribunal: STF
Processo: ARE 1488885
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vitor Abreu Bacellar de Souza Martins e Gabriel Abreu Bacellar de Souza Martins opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Apontam contradição no pronunciamento embargado, no que toca à preclusão do direito ao acordo de não persecução penal, uma vez que os embargantes manifestaram o interesse na realização do acordo na primeira oportunidade, conforme documento constante do eDoc 20, fl. 13.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    A decisão embargada consignou inexistente, nas razões de apelação (eDoc 17), apresentadas na vigência do art. 28-a do Código de Processo Penal, qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal, operando-se, assim, a preclusão em razão do comportamento omissivo da defesa.



    Os embargantes indicam, a fim de afastar a apontada preclusão, manifestação (eDoc 20, fl. 13) ocorrida em momento posterior à apresentação das razões de apelação. 



    Inexiste, portanto, o apontado vício de contradição.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente